Tribunal: TJMT
Processo: 1014022-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014022-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), SANDRO PEREIRA GONCALVES - CPF: 703.048.571-81 (PACIENTE), Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guarantã do Norte, Mato Grosso. (IMPETRADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MAGNO ELBANO DE SOUZA - CPF: 706.639.081-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEIR LUCAS DOS SANTOS - CPF: 062.808.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI ELBANO DE SOUZA - CPF: 992.205.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 058.525.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DOS SANTOS - CPF: 016.781.991-76 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SODRE DIAS - CPF: 073.727.501-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA - CPF: 963.952.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA PINTO - CPF: 061.798.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALVES SOARES - CPF: 607.487.333-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA - CPF: 042.246.481-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VALNEI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VITIMAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – DECRETO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – PREJUDICADO – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA –
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RÉU QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA E PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Com a conclusão do inquérito policial e posterior oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia preventiva funda-se na necessidade de garantir a ordem pública, em vista da gravidade concreta da conduta, e no risco à aplicação da lei penal, haja vista a fuga do agente do distrito da culpa.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sandro Pereira Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 135508679:

“
(...) O impetrante relata que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada (CP, art. 288, § 1o) e roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, c/c o § 2o-A, inciso I), para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Afirma que “não só o decreto carcerário não está fundamentado, bem como a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, eis que carente de qualquer fundamentação legal e fática, não justificou o magistrado o motivo da prisão e ignorou o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial” (sic).

Salienta que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, pois, a gravidade em abstrato dos fatos imputados ao paciente, por si só, não justifica a imposição da prisão preventiva.

Ademais, ressalta que o favorecido é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, trabalho honesto e é pessoa honrada residente e domiciliado em Peixoto de Azevedo, de modo que é perfeitamente possível que responda à acusação em liberdade.

Reforça que “de maneira alguma o requerente em liberdade irá subverter-se à aplicação da lei e da justiça, nem tão pouco irá conturbar o bom andamento processual o qual irá responder e provar sua inocência”, destacando que é perfeitamente cabível a substituição da prisão por cautelares diversas.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 135452699).

Acostou documentos (Id. 135466151 a Id. 135466164)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 135508679).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 136646980), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 136468197).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 136867174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o impetrante objetiva a restituição da liberdade de
Sandro Pereira Gonçalves
, sustentando, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial, da falta de fundamentação suficiente para respaldar a prisão preventiva, da desnecessidade da custódia em vista dos predicados pessoais do paciente e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e/ou o recolhimento de fiança.

No que se refere à delonga para o encerramento do inquérito policial, de acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi oferecida no dia 20.6.2022 e recebida no dia 24.6.2022, e a ação penal distribuída sob o n.

1001473-85.2022.8.11.0087

Desse modo, com a remessa do inquérito policial ao Ministério Público e o subsequente oferecimento da denúncia, que já foi inclusive recebida, fica superada a arguição de excesso de prazo pela perda superveniente do objeto.

Nesse sentido:

“
O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial.
” (STJ – AgRg no R
HC
n. 143.457/RS, Quinta Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28.6.2021).

Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, c
onforme se depreende dos autos, o paciente Sandro teve a prisão temporária decretada, haja vista a existência de indícios do seu envolvimento com a prática dos crimes de associação criminosa armada (CP, art. 288, § 1o) e roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, c/c o § 2o-A, inciso I).

Conquanto a custódia temporária tenha sido decretada em decisão proferida no dia 5.5.2021, o mandado de prisão somente foi cumprido no dia 4.5.2022, pois o paciente fugiu do distrito da culpa e permaneceu por cerca de 1 ano em local incerto e não sabido.

Após o cumprimento do mandado, a defesa do paciente requereu a revogação da medida constritiva, no entanto, a autoridade apontada como coatora, embora tenha revogado a prisão temporária, decretou a preventiva, haja vista a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Na ocasião, o juiz singular relatou a ocorrência de pelo menos cinco fatos envolvendo, em tese, a participação do paciente, todos com o mesmo
modus operandi
– roubos a garimpos, em concurso de agentes, fortemente armados, com restrição da liberdade das vítimas, uso de extrema e desmedida violência à pessoa –, ressaltando a gravidade em concreto dos fatos apurados e que o favorecido se evadiu do distrito da culpa, senão veja-se:

“
(...) Sem delongas, verifica-se que a prisão temporária, neste momento, não mais se justifica, ante o decurso do lapso temporal decorrido desde sua decretação, ocorrida há mais de um ano.

Outrossim, inexistem nos autos indicação objetiva da necessidade da prisão temporária, muito menos a especificação das provas que a autoridade policial pretende produzir, ou a demonstração da impossibilidade de realização do ato com os investigados em liberdade, além dos elementos de informação que poderiam ser desfeitos com estes em liberdade.

(...)

Por outro lado, vislumbra-se a necessidade da prisão preventiva de Antônio Carlos Barbosa da Silva, Sandro Pereira Gonçalves, Fabio Júnior Aparecido da Silva, Jean Carlos de Jesus Souza, Thiago Sodré Dias e Edeir Lucas dos Santos.

No ponto, atinente à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os representados, verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio dos boletins de ocorrência, bem como dos depoimentos testemunhais e dos demais documentos carreados à presente representação, que sinalizam que os suspeitos associaram-se para a prática de roubos a garimpos da região.

Nesse sentido, transcrevo trechos de boletins de ocorrência, citados na representação policial e concernentes a episódios passados no município de Novo Mundo/MT:

“Por volta das 11h30min, o comunicante qualificado acima compareceu a este NPM, o qual relatou o seguinte fato que por volta das 05h20min, dois elementos chegaram armados, no endereço supracitado, sendo um com um revólver .38 e o outro com uma espingarda .36, renderam sua esposa, Sra. LUZIA MARIA DE FREITAS PIGOSSO, deixando-a trancada em um quarto, posteriormente quando ele chegou a residência, pois estava cuidado do gado, foi surpreendido por um infrator, sendo que o outro já havia foragido com sua caminhonete de marca/modelo Toyota Hilux, de cor preta, placa: OAU-9820, NOVO MUNDO-MT, de modo que também o deixou trancado no quarto: Que neste momento o Sr. Eduardo (vitima) chegou na localidade onde estava ocorrendo o roubo com uma motocicleta marca/modelo Honda Bros, de cor vermelha, placa: QBT-06089, Guarantã do Norte-MT, este que fora rendido também, colocando-o preso juntamente com as outras vítimas, fato continuo, aproximadamente 09h, o elemento disse em tom de ameaça que caso saíssem antes das 10h30 a 11h iria atentar contra suas vidas; que por volta das 11h saíram do referido quarto onde estavam trancados, sendo que constataram que fora roubado os seguintes objetos/veículos até o momento de registro deste BOPM: a referida motocicleta e a caminhonete, 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38 (sem registro), 01 (uma) espingarda marca Boito, calibre .36 (sem registro), um motosserra marca Still, três aparelhos celulares Samsung pretos (não soube informar os números) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie; que os suspeitos possuem as seguintes características: os dois pele morena, estatura de 1,60 a 1,70, mediano, sendo ambos com roubas camufladas.” – fato ocorrido em
29.04.2020

“Por volta das 09h, a comunicante qualificada acima compareceu a este NPM a qual relatou o seguinte fato: Que na data de ontem (29/04/), por volta das 18h30min, dois indivíduos chegaram encapuzados e fortemente armados, sendo um com uma espingarda cal. 12 e uma arma de fogo (pistola) de cor prata, e o outro suspeito com mais dois revolveres (não soube informar o calibre) no garimpo do SR. MARCONE SILVA, situado no interior da Fazenda Recando, zona rural de Novo Mundo-MT, e anunciaram o roubo; que na ocasião fora roubado aproximadamente 120 a 130g de ouro, 01 uma motocicleta marca/modelo Honda XLR, placa: JZG-2339 de Peixoto de Azevedo-MT, cor vermelha de um dos funcionários; que os suspeitos diziam com frequência que queria o SR. MARCONE, em um tom de vingança/ameaça; que em um dado momento um dos suspeitos perguntou aos funcionários que lá estavam de reféns, qual deles teria visto ele (suspeito) na estrada sem capuz horas/minutos antes do roubo, afirmaram que não era nenhum deles; que no momento de foragirem, disseram às vítimas que não eram para entrar em contato com ninguém e que era para saírem de lá somente no dia seguinte, logo em seguida foragiram com a referida motocicleta, que segundo os suspeitos, seguiriam sentido a cidade de Carlinda; Que após o roubo, as vítimas entraram em contato com o proprietário do garimpo aproximadamente 30min após a fuga dos infratores; que ambos os suspeitos trajavam roupas camufladas, coturnos, sendo um deles de estatura de 1,70 a 1,80, pele morena, magro, 20 a 30 anos, o outro estatura de 1,60 a 1,70, pele branca, porte médio, 20 a 30 anos, ambos com sotaques paraense.” – fato ocorrido em
29.04.2020

“Compareceu neste NPM a vítima DURVAL PEREIRA DE BRITO (vulgo cabelo), que na data de 05/05/20, este transitava com sua filha menor de idade (06) anos, para seu garimpo, localizado na Fazenda Recanto em seu veículo FIAT/STRADA WORKING CD/BRANCA/QBB-6405, de Peixoto de Azevedo-MT, RENAVAM: 01008699621, CHASSI no 9BD578341F78929376 em nome de LUCIANA FREIRE (esposa da vítima). Que em certo local dentro da referida fazenda foi abordado por 02 (dois) indivíduos armados com armas longas e curtas, que lhe renderam e subtraíram cerca de 84 (oitenta e quatro) gramas de ouro, todos os documentos pessoais (RG, CPF, CNH, TITULO DE ELEITOR), o veículo em questão e 01 (um) aparelho celular Samsung J7 de cor prata com chip de n° 066-99667-9101. Que após a abordagem da vítima os suspeitos abordaram um veículo Gol e subtraíram os pertences dos ocupantes e logo após abordaram o pessoal da saúde de Novo Mundo e que em ato contínuo abordaram um veículo Saveiro, de cor branca e subtraíram cerca de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), deixando todos amarrados dentro do pasto e em seguida abandonaram a vítima e sua filha próximo a porteira da fazenda. Que após os fatos, já no período noturno começaram a lhe mandar mensagens do número 048-8830-0588 tentando conseguir dinheiro da vítima para devolver o referido veículo. Diante dos fatos, durante a comunicação dos fatos as guarnições PM de Novo Mundo, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte fizeram rondas e abordagens na região, porém sem êxito na localização dos mesmos.” – fato ocorrido em
05.05.2020

“A GUPM foi informada através do COPOM/Peixoto de Azevedo - MT, que havia recebido uma ligação via fone 190 na qual o comunicante informava que teria ocorrido um roubo no garimpo localizado na Fazenda Beira Rio, às margens da balsa que liga o município de Novo Mundo à Nova Guarita - MT. A GUPM de imediato deslocou ao local mencionado, onde ao chegar constatou a veracidade da informação. Segundo relato das vítimas, ambas estavam na presença de aproximadamente 10 (dez) colaboradores, quando por volta das 07h00min chegaram andando a pé dois indivíduos não identificados (um branco de estatura mediana e com porte físico forte, o outro alto e magro moreno, ambos trajando roupas camufladas e com os rostos cobertos por capuz, um calçando botina cor amarela e o outro um coturno cor preta, numeração 40, portando armas de fogo cromadas tipo pistola e revólver e anunciaram o assalto. Os indivíduos renderam os colaboradores e os fizeram resumir todo o material minerado (ouro),

quando terminaram por volta das 10h00min trancaram todos as pessoas num quarto e passaram a corrente e cadeado por fora e mandaram sair somente depois de uma hora para dar tempo de fugirem, antes disso subtraíram uma corrente do pescoço da vítima Dalmi, juntamente com a quantia de R$ 400,00 em moeda corrente e aproximadamente 500 gramas de ouro, momento seguinte subtraíram uma motocicleta (Honda NXR150 Bros ES, cor preta, ano/modelo 2008/2008, placa NJB 3008, RENAVAM 00977948927, de propriedade da vítima Luiz, fins de a utilizarem na fuga. Em seguida os indivíduos arrombaram a porta de dois quartos de um barracão da fazenda Beira Rio e subtraíram do interior de um dos cômodos uma espingarda calibre 22 (não sabendo informar a marca e modelo ou até mesmo se há numeração e registro), momento seguinte foragiram do local tomando destino ignorado; As vítimas informaram também que após o roubo, um vizinho de propriedade chegou no local e informou que passou pela motocicleta roubada sentido a Novo Mundo - MT, sendo que ao lado havia outra motocicleta Titan de cor vermelha, a GUPM após arrolar todos os dados para confecção do presente B.O. transmitiu as informações colhidas para as guarnições policiais das cidades vizinhas, bem como, informou também as cidades de Alta Floresta e Carlinda - MT, cidades vizinhas e de fácil acesso por via de balsas, todavia, até o presente momento não foi possível localizar e deter os autores do delito, bem como, recuperar os materiais roubados, [...]” fato ocorrido em
09.05.2020

“[...] QUE NA DATA DE 11/06/2020, POR VOLTA DAS 13H40MIN, DOIS ELEMENTOS CHEGARAM ARMADOS E ENCAPUZADOS NA FAZENDA SONHO REAL, ONDE POSSUT UM GARIMPO, CERCA DE 30KM DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO-MT, SENTIDO COMUNIDADE CINCO MIL, SENDO UM DELES DE PELE MORENA, APROXIMADAMENTE 1.85 A 1.90 DE ALTURA, IDADE ENTRE 30 A 40 ANOS, ROUPA CAMUFLADA, EMPUNHADO COM UMA ESPINGARDA TIPO CALIBRE .12, 0 OUTRA DE PELE BRANCA, APROXIMADAMENTE 1.60 A 1.70 DE ALTURA, IDADE ENTRE 20 A 30 ANOS, ROUPA CAMUFLADA, APARENTANDO TER UMA TATUAGEM (ESTRELA) NA MAO ESQUERDA, EMPUNHANDO UM REVOLVER CAL. 38, LOCALIDADE ONDE OS SEUS FUNCIONARIOS SE ENCONTRAVAM, MOMENTO QUE ANUNCIARAM 0 ROUBO; QUE NA OCASIÃO ROUBARAM 213 GRAMAS DE OURO, UM VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCO, PLACA: 8 OAX- 5549/PEIXOTO DE AZEVEDO-MT DA VITIMA ITAMAR DE SOUZA, E UM APARELHO ROTEADOR; QUE POR VOLTA DAS 17H FORAGIRAM DO LOCAL COM O REFERIDO VEICULO E DISSERAM QUE ERAM PARA FICAREM NO LOCAL POR MAIS 01H E NÃO ERAM PARA APRONTAR NENHUMA GRACINHA; QUE APÓS PASSAR UMA HORA NO LOCAL DOS FATOS, IMEDIATAMENTE INFORMARAM O PROPRIETÁRIO DO GARIMPO” fato ocorrido em
11.06.2020

“A GUPM recebeu uma ligação via fone 190, na qual o comunicante informou que teria sido vítima de roubo no garimpo onde trabalha (sítio do Natal), localizado na Comunidade Linha Da Balsa sentido à Comunidade Flor da Serra, que três indivíduos (não sabendo informar as características físicas) fazendo uso de três armas de fogo sendo duas pistolas e uma escopeta calibre 12, trajando roupas camufladas e encapuzados, inesperadamente ao escurecer chegaram pelos fundos da propriedade anunciando o assalto, renderam as vítimas e lhes obrigaram a resumir e queimar o ouro e em seguida se apropriaram dos aparelhos celulares das vítimas, das chaves de dois veículos que estavam estacionados em frente à residência e em seguida roubaram uma camionete VW/Amarok de cor branca, cabine simples, placas AXW6E90, foragindo com a mesma sentido à Comunidade Flor da Serra. a GUPM de imediato informou às guarnições das cidades circunvizinhas, momento seguinte deslocou até o local onde ocorreu o roubo. ao chegar no local mencionado a GUPM constatou a veracidade da informação; foi constatado que além do veículo roubado, também foram subtraídos da vítima André a quantia de R$ 100,00 e um aparelho celular modelo LG K52 no 996741410, da vítima Fernando foi subtraído um aparelho celular modelo Samsung A50 no 996828170, da vítima Luiz foi subtraído a quantia de R$ 300,00, da vítima Emerson foi subtraído a quantia aproximada de 100 gramas de ouro. segundo relato das vitimas, os suspeitos falavam com sotaque enrolado, chamando-os entre si pelos números 01, 02, 03 e 04, que informaram que estavam escondidos na propriedade há dois dias aguardando despescarem o ouro e que logo após a fuga iriam abandonar a camionete roubada. com o auxilio das GUPMS de Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo - MT, a GUPM de Novo Mundo realizou diligência pelas comunidades Sucan e Flor da Serra, estradas W10 e W50, e, a GUPM de Matupá logrou êxito em localizar abandonada a camionete Amarok roubada na estrada da comunidade E-60/Matupá - MT.” fato ocorrido em
08.03.2021

Revela-se do relatório técnico final no. 16/2020 – 08.12.2020, diversas transcrições concernentes às interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo, em que indicam que os representados estão envolvidos na prática delitiva. Vejamos:

“BAIANO X HNI: HNI pergunta do negócio que deu na fazenda da divisa do Pará daquela terra, é irmão do menino do Pará. BAIANO é irmão mais não deu nada não, foi uma treta do diabo, HNI cadê o véio que está ali, BAIANO o véio eles mataram, HNI cadê o corpo, BAIANO o corpo consumiram, não foi o pessoal que foram lá não, foi cachaçada e deu bronca ali, HNI cadê o veinho de lá, BAIANO eles mataram consumiram com o veínho, HNI pergunta quem matou, BAIANO diz que foi eles mesmos que matou, HNI o menino, BAIANO diz que o veinho deu um tiro perto da cabeça do outro e o cara veio lá de dentro e matou o veinho, HNI quem deu o tiro, BAIANO o menino da fazenda ali o FÁBIO que matou o veinho, HNI qual FÁBIO, BAIANO diz que o FABIO é menino que cuida de uma fazenda no fundão lá, tinha uma conversa que uns caras tinha invadido a fazenda ali que tinham metido bala era só conversa, que não sabe o que fizeram com o corpo que ele ficou sabendo essa semana quando foi para SINOP.”

“BAIANO X CASIO: CASIO pergunta se sabe quem tem munição de 22, BAIANO diz que em MATUPÁ tem, próximo do Banco Sicred no Hiper 1 Ribeirão, BAIANO diz que está na chácara, CASIO diz que vai ver um negócio sábado ou domingo no mesmo sistema que eles trabalham aqui, que é lá pelo lado do 12 um negócio bom.”

“BAIANO X ESPOSA: BAIANO diz que já estão deitado, dormir cedo que amanhã já tem três negócios para ver. BAIANO fala "aqui é bom pro cara ganha dinheiro, de VINTE MIL (20.000,00)pra cima, aqui é bom, se der tudo certo amanhã a noite nóis vai pega igual mexe com cowboy, né, e depois tem uns outro ali pra pega umas coisas, umas máquina". BAIANO fala que se der tudo certo vai dar para sossegar, montar um garimpo e ficar de boa.”

“BAIANO X ESPOSA: BAIANO disse que está doido pra pegar o negócio aqui (POSSIVELMENTE ROUBO) era pra tá voltando, era pra estar segunda-feira lá, mais perderam, que saiu segunda feira, ESPOSA pergunta e agora, BAIANO nois já está cuidando de outro, tem aqui DOIS, TRÊS, aqui já, ai já dá pra descer de volta.”

“BAIANO X ESPOSA: BAIANO disse que está correndo atrás de comprar um negócio (POSSIVELMENTE ARMA), porque tem um negócio bom para hoje ou amanhã (possivelmente roubo).”

“BAIANO X ESPOSA: BAIANO fala que estão atrás do negocio (arma) que tá muito caro, que está dando trabalho para achar o negócio (arma) que olharam um igual ao que ele tem pediram 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e tá pior do que o meu e muito...ESPOSA fala, "porque vocês não levaram (as armas), né...agora". BAIANO responde "não teve como traze é muito coiso...muita barreira dos pé de porco (polícia), Deus me livre, não tem como traze, não". Que estão procurando porque estão só com uma coisa (arma), que tem que comprar mais um.”

“BAIANO X ESPOSA: BAIANO fala que quer arrumar dinheiro para comprar uma draga (de garimpo). Que conseguiram dois revolver com dez munições cada. Que uns caras passaram uma mão (informações) que possivelmente vai dar para pegar de 500 a um (01) quilo que ouro cada um. Esposa fala que fica preocupada, BAIANO fala que não é para ficar preocupada porque é tranquilo. BAIANO fala que se Deus quiser vi dar tudo certo, mas se não der volta novamente para fazer. Possivelmente seja roubo em garimpo na região de OURILÂNDIA-PA.”

“CARLINHO X MALARIA: CARLINHO liga para MALARIA dono da Locadora de Carro, querendo saber se já pode ir na Locadora, MALARIA diz só tu que vai anda nesse carro, esse carro não vai dar suporte pra ninguém fazer nada de errado não, porque dá outra vez deu maior problema, você vem aqui o menino vai bater foto sua, eu vou ser bem sincero se a Policia vier aqui eu entrego mesmo, se for pra você andar eu te alugo de boa, mais se for pra você ir em FLOR DA SERRA, NOVO MUNDO, se a polícia pegar carro prende, com esse negócio de ROUBO DE GARIMPO eu não quero problema na minha vida, vem na garagem que vamos fazer o contrato certinho, CARLIM beleza.”

“CARLIM X THIAGO: THIAGO diz já estou aqui já louco, ele disse que na hora que for vai me ligar, CARLIM você pegou o dinheiro aí, THIAGO diz que pegou e está enchendo o tanque do carro, CARLIM recebi a mensagem dele agora, THIAGO o loucão quê fica no cano, ele diz que quer vir com tudo no carro (POSSIVELMENTE ARMA E PRODUTO DE ROUBO), na mão já, CARLIM diz que fala com ele, THIAGO diz que fica no brejo é melhor (SUGESTÃO para não trazer no carro e sim guardar no BREJO).”

CARLINHO X ESPOSA: Carlinho comenta com esposa, não tem aquele negócio do ROUBO DO GARIMPO, o cara que estava suspeito comigo, os, caras entraram na casa dele e mataram o pai dele e o irmão dele, só não mataram ele porque ele tinha ido embora antes para fazenda, ESPOSA eu te falei, CARLIM eu falei para os cara não ir lá mais ele queria roubar seu padrinho, ele acha que foi casinha que fizeram pra eles lá, para deixar o portão fechado.

CARLIM X TAINARA: CARLIM fala para TAINARA que houve uma briga entre ele a THAIS, que THAIS pegou um cabo de vassoura e quebrou nele, que para se defender puxou os cabelos da THAIS. Que THAIS ficou gritado para todos ouvirem "LADRÃO...LADRÃO DE GARIMPO, LADRÃO" que todo mundo ouviu, acabou minha vida, que chamou até a polícia. CALIM pede para TAINARA ir na casa dele para ver como está, que tem um chá o (maconha) na casa, se a polícia chegar lá e achar, que está fudido. CARLIM falou que se tivesse com o ferro (arma) tinha metido bala.

BAIANO X EDEIR: EDEIR pede para BAIANO buscar eles naquela porteira que nois te mostramos, BAIANO então beleza, deu certo ou não, EDEIR não deu certo o povo tava dormindo, não deu certo não(POSSIVELMENTE IRIAM PRATICAR UM ROUBO).

EDEIR X ESPOSA: EDEIR pergunta se tá tudo de boa, ESPOSA responde que sim, ela diz que o negócio (POSSIVELMENTE OURO) está dentro do liquidificador, EDEIR diz então vou vender pra fazer um vale, ESPOSA pergunta quem tá aí, EDEIR eu e o pai.

THIAGO X ESPOSA: Thiago avisa que está saindo e indo para casa, esposa fala para tomar cuidado que tá cheio de polícia na rua, que é para avisá-la quando chegar para que ela abra o portão. Analisando os dados da ERB, Thiago estava próximo à Santa Helena-MT.

THIAGO X HNI: HNI comentam que mataram o pai do Edinho e irmão dele, fala que THIAGO tem ficar veiaco, THIAGO diz não nada haver com isso não, que foram morto por outro "rola", que segunda vai lavar o carro e conversar.

TINHA X JUNIOR: JUNIOR pergunta se amanhã ela dá conta de dirigir o carro do VALNEI, é para tirar ele daí e colocar em uma garagem aí, TINHA qualquer coisa vou aí no WILSON e peço pra ele tirar, JUNIOR diz tem que tirar cedo, não tem nada deixar no WILSON, TINHA não lá o portão é fechado, JUNIOR é bom tirar vai que os HOMENS(POLICIA) for aí por alguma coisa, fala que eu fui para o PARÁ, "AQUI DEU TUDO CERTO TA"(possivelmente o ROUBO), agora vamos ver pra ir embora, entendeu, talvez não vai dar pra sair não, estamos aqui no alto, no mato que nois vai fica é lá em baixo e não pega telefone, quando for de noite eu venho falar com você aqui, nois vamos ficar lá perto de uma água e o THIAGO tá aqui.

FABIO X TINHA: FABIO fala para TINHA que não está conseguindo achar casa para alugar, que é muito difícil para alugar. FABIO fala "não dá pra fazer o negócio aqui e ficar em hotel". provavelmente estão planejando roubo na região de OURILANDIA-PA, que tem três negócios pra ver lá que o menino passou pra eles (POSSIVELMENTE GARIMOS)

Por fim, VALDIR VIEIRA RIBEIRO, reconheceu EDEIR LUCAS DOS SANTOS
como sendo a mesma pessoa que assaltou o garimpo e estava vestindo uma calça jeans de cor azul e jaqueta camuflara, e que o mesmo estava com uma arma do tipo espingarda em mãos, aparentemente sendo uma arma calibre 12
; reconhecendo ainda ANTONIO CARLOS BARBOSA, conhecido como “CARLINHO”
como sendo a mesma pessoa que assaltou o garimpo e estava vestindo calça e jaqueta camuflada, e que o mesmo estava portando em uma das mãos uma pistola de cor prata, e na outra mão um revolver que o mesmo era mais baixo, aproximadamente 1,65 de altura, porte físico médio, de cor parda
. (Ids 54400612 - Pág. 12 e 15).

Além disso, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS reconheceu os objetos “
ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA CROMADA, ROUPAS CAMUFLADAS E MOCHILA CAMUFLADA APREENDIDAS NO DIA 23/05/2020, EM POSSE DE JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA, CONFORME B.O 2020.12382
. (Id 54400613 - Pág. 60)

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos suspeitos
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA DA SILVA, SANDRO PEREIRA GONÇALVES, FABIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA, JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA, THIAGO SODRÉ DIAS e EDEIR LUCAS DOS SANTOS
.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto dos delitos e a periculosidade social dos agentes, que cometeram, em tese, pelo menos cinco delitos de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, usando de extrema violência física e psicológica contra as vítimas

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial,
é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos representados, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderão por em risco a ordem pública
.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontrasse amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública, acautelando-se a sociedade.

Amparando este posicionamento, transcrevo, dentre muitos, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

(omissis)

Saliente-se, por fim, que esta região tem sofrido com o aumento da atuação das associações criminosas, cuja estrutura bem organizada e avassaladora merece pronta e enérgica atuação do Poder Judiciário para fazer cessar tais investidas.

Ademais, cabe destacar que, em análise às folhas de antecedentes criminais retiradas do sistema Siap/MT, acostada à presente decisão, constata-se que os representados são contumazes na prática delitiva, existindo em desfavor de
ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA
as ações penais no 0001501-83.2013.8.11.0023, 0001224-91.2018.8.11.0023, 1000271-08.2021.8.11.0023, além do executivo de pena no, 2000021-89.2020.811.0023, todos da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT; contra
JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA
as ações penais no 1000749-50.2020.8.11.0023 - Comarca de Peixoto de Peixoto/MT e 0000503-55.2015.8.11.0085 - Comarca de Terra Nova do Norte/MT; desfavorável a
THIAGO SODRE DIAS
temos a ação penal no. 1000633-10.2021.8.11.0023 - Comarca de Peixoto de Azevedo/MT e contra
EDEIR LUCAS DOS SANTOS
vemos ação penal no 1000048-79.2021.8.11.0015 - Comarca de Sinop/MT, motivo pelo qual a segregação cautelar afigura-se necessária, da mesma forma, para fazer cessar a reiteração delitiva.

Assim, em liberdade, há forte receio de que os representados continuem a colocar em risco o meio social. Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com os representados em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua liberdade os fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.

Nesse contexto, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor dos representados
SANDRO PEREIRA GONÇALVES e FABIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA
, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23042013).

(...)

Outrossim, denota-se dos autos que os representados
JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA, THIAGO SODRÉ DIAS e EDEIR LUCAS DOS SANTOS
logo após os fatos, evadiram-se do local, não sendo localizados até o momento.

Os investigados
ANTÔNIO CARLOS e SANDRO PEREIRA GONÇALVES
permaneceram foragidos por mais de um ano, estando atualmente segregados.

Esclarece-se ainda, que o representado FÁBIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA, logo após sua prisão, empreendeu fuga da Delegacia de Polícia do município de Novo Progresso/PA, não sendo localizado até o momento.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo n.o 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Ante o exposto,
REVOGO A PRISÃO TEMPORÁRIA DOS INVESTIGADOS ANTÔNIO CARLOS BARBOSA DA SILVA, SANDRO PEREIRA GONÇALVES, FABIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA, JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA, THIAGO SODRÉ DIAS, EDEIR LUCAS DOS SANTOS, VALNEI DA SILVA, MARCOS ALVES SOARES e LUCAS DA SILVA PINTO
.

EXPEÇA-SE CONTRAMANDADO em relação às prisões temporárias
.

Por outro lado, presente dois dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
DEFIRO
o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS ANTÔNIO CARLOS BARBOSA DA SILVA, SANDRO PEREIRA GONÇALVES, FABIO JÚNIOR APARECIDO DA SILVA, JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA, THIAGO SODRÉ DIAS E EDEIR LUCAS DOS SANTOS
(...)
” (Id. 135466164).

Inconformada, a defesa do paciente requereu a revogação da custódia cautelar perante o juízo
a quo
, destacando os predicados pessoais favoráveis do acusado, pleito que foi indeferido, haja vista a presença dos requisitos da prisão preventiva (Id. 135466162).

Assim, do exame atento das decisões impugnadas, verifico que o
juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de
resguardar a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é de extrema gravidade, já que concorreu, em tese, para a prática de pelo menos cinco fatos criminosos, todos com o mesmo
modus operandi
– roubos a garimpos, em concurso de agentes, fortemente armados, com restrição da liberdade das vítimas, uso de extrema e desmedida violência à pessoa –, alicerçando-se as decisões em aspectos concretos da conduta.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a gravidade concreta do crime, traduzida no
modus operandi
utilizado durante a ação delitiva, se mostra suficiente a justificar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, senão veja-se:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. CÁRCERE PRIVADO CONTRA COMPANHEIRA PARA FINS LIBIDINOSOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes
. 4. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 5. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 6. Recurso não provido
” (STJ – RHC n. 104.014/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12.12.2018) – destaquei.

Ademais, infere-se dos autos que, ciente da existência investigações policiais em seu desfavor, o paciente mudou-se para lugar incerto e a sua localização somente foi possível após o cumprimento do mandado de prisão, o que permite concluir, nessa fase processual, que a sua liberdade poderá colocar em risco a aplicação da lei penal.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada nesse Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n. 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT
,
in verbis:

“
A fuga do agente,
assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

Assim, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do CPP, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade, sobretudo no
modus operandi
utilizado para a prática dos crimes e na sua fuga.

Com efeito, remanescendo inalterados os motivos que evidenciaram a urgência da medida cautelar, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, não há falar em ilegalidade de sua manutenção, consoante disposto no art. 282, § 5o, e art. 316 do CPP.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia (TJMT -
Enunciado Orientativo n. 43
).

Por fim, presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, fica impossibilitado o arbitramento da fiança, nos termos da disposição contida no art. 324, inciso IV, do CPP.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022